Tribunal: TJES
Processo: 5003054-89.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Pessoas com deficiência
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E MULTA NO COMANDO SENTENCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE PARA GARANTIR A EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DO APELO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Conforme se vê das provas carreadas aos autos, restou demonstrado que diversos prédios que abrigam o funcionamento das Unidades de Saúde do Município de Guarapari necessitam de reformas e adaptações para atendimento as normas de acessibilidade às pessoas com deficiência, de forma que a r. sentença recorrida condenou o requerido na obrigação de fazer na forma acima destacada.

2. Todavia, o MM. Juiz
a quo
deixou de estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, além de não ter fixado multa diária pelo seu descumprimento, deixando ao alvedrio do ente público, na fase de cumprimento de sentença, apresentar o cronograma das obras e reformas que deverão ser executadas.

3. Ocorre que, conforme bem explanado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, a sentença que determina o cumprimento de obrigação de fazer sem, porém, fixar prazo para tanto é inócua e ineficaz, porque não coage o infrator da norma constitucional a cumpri-la ou a ela se adequar.

4. A fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer é medida necessária, e até imprescindível, para garantir a efetivação da tutela específica, mormente considerando que a pena de multa aplicada apenas poderá ser executada se a determinação não for cumprida dentro do prazo fixado.

5. Por tais razões, levando-se em consideração que o requerido jamais demonstrou interesse em resolver o imbróglio, procrastinando, inclusive, as respostas dos ofícios que lhe foram encaminhados pelo autor da demanda, bem como, ainda, se recusando a discutir a pactuação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), impõe-se a fixação de prazo para que o réu efetue o cumprimento das obrigações previstas no dispositivo da sentença.

6. Recurso provido. Em sede de remessa necessária, mantém-se os demais pontos da r. sentença objurgada que não foram objeto de modificação do apelo.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003054-89.2021.8.08.0021

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – OBRIGAÇÃO DE FAZER – ACESSIBILIDADE ÀS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL – INEXISTÊNCIA DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO E MULTA NO COMANDO SENTENCIAL – IMPRESCINDIBILIDADE PARA GARANTIR A EFETIVAÇÃO DA TUTELA ESPECÍFICA – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA MANTIDA NOS DEMAIS PONTOS QUE NÃO FORAM OBJETO DO APELO EM SEDE DE REMESSA NECESSÁRIA.

1. Conforme se vê das provas carreadas aos autos, restou demonstrado que diversos prédios que abrigam o funcionamento das Unidades de Saúde do Município de Guarapari necessitam de reformas e adaptações para atendimento as normas de acessibilidade às pessoas com deficiência, de forma que a r. sentença recorrida condenou o requerido na obrigação de fazer na forma acima destacada.

2. Todavia, o MM. Juiz
a quo
deixou de estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, além de não ter fixado multa diária pelo seu descumprimento, deixando ao alvedrio do ente público, na fase de cumprimento de sentença, apresentar o cronograma das obras e reformas que deverão ser executadas.

3. Ocorre que, conforme bem explanado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, a sentença que determina o cumprimento de obrigação de fazer sem, porém, fixar prazo para tanto é inócua e ineficaz, porque não coage o infrator da norma constitucional a cumpri-la ou a ela se adequar.

4. A fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer é medida necessária, e até imprescindível, para garantir a efetivação da tutela específica, mormente considerando que a pena de multa aplicada apenas poderá ser executada se a determinação não for cumprida dentro do prazo fixado.

5. Por tais razões, levando-se em consideração que o requerido jamais demonstrou interesse em resolver o imbróglio, procrastinando, inclusive, as respostas dos ofícios que lhe foram encaminhados pelo autor da demanda, bem como, ainda, se recusando a discutir a pactuação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), impõe-se a fixação de prazo para que o réu efetue o cumprimento das obrigações previstas no dispositivo da sentença.

6. Recurso desprovido. Em sede de remessa necessária, mantém-se os demais pontos da r. sentença objurgada que não foram objeto de modificação do apelo.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM Desembargadores que integram a Quarta Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, por unanimidade, negar provimento ao recurso e, em reexame da matéria, manter a sentença de primeiro grau que não foram objeto de modificação do apelo, nos termos do voto do relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

R
EMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL Nº
5003054-89.2021.8.08.0021

APELANTE:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuida-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
contra a sentença acostada no ID 5416127 que, nos autos da “
ação civil pública
” por ele ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, julgou parcialmente procedente o pedido exordial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, e considerando tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE, em parte, o pedido deduzido na inicial, o que faço para CONDENAR o requerido na obrigação de fazer consistente em realizar as reformas, adaptações e adequações necessárias nos prédios públicos ou privados nos quais se localizam (ou venham a abrigar por ocasião da execução) o CAP's e as Unidades de Bela Vista, Adalberto Simão Nader, Perocão, Meaípe e Camurugi (que carecem de reformas parciais como a instalação de barras nos banheiros), bem como de Rio Grande, Rio Claro, Arnaldo Magalhães, Todos os Santos (neste caso relativamente à nova unidade que está em construção), São Miguel, Amarelos, Barro Branco, Samambaia, Village do Sol, Recanto da Sereia, Roberto Calmon, CTA e Saúde da Mulher (não adaptadas), para garantir acessibilidade às pessoas com deficiência nos termos da legislação vigente e das respectivas normas da ABNT.

Diante do número de edificações e do impacto orçamentário da obrigação, deixo de estabelecer, neste momento, prazo certo para seu atendimento.

Na fase de cumprimento de sentença o requerido deverá apresentar, em prazo a ser definido, o cronograma das obras e reformas que deverão ser executadas, abarcando todas as edificações que ainda não estiverem reformadas/adaptadas relacionadas ao funcionamento das Unidades de Saúde acima destacadas, e este Juízo estabelecerá, tomando como referência os aspectos acima enfatizados (de planejamento e orçamentário), o prazo máximo dentro do qual o cronograma deverá estar integralmente cumprido”.

Em suas razões juntadas no ID nº 5416131, o apelante pleiteia a reforma parcial da r. sentença objurgada, a fim de que seja fixado prazo para o cumprimento da obrigação de fazer a qual o apelado foi condenado, bem como fixar multa diária em caso de descumprimento.

O apelado, embora intimado, deixou transcorrer
in albis
o prazo para apresentar contrarrazões.

A d. Procuradoria de Justiça, em manifestação acostada no ID 6498703, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Pois bem. Antes de adentrar no exame da controvérsia, importante fazer um breve resumo dos fatos subjacentes à causa.

Cuida-se de
“a
ção civil pública”
ajuizada pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, aduzindo, em resumo, que, por meio do inquérito civil nº 2019.0035.1941-59, se constatou que diversas Unidades de Saúde Municipais não dispõem de acessibilidade às pessoas com deficiência, o que contraria a Constituição Federal de 1988 e a legislação federal e municipal de regência.

Aduz, ainda, o
Parquet,
que não existe discricionariedade do Poder Público em implantar a acessibilidade nos prédios, tratando-se de obrigação prevista em Lei e que, na espécie, repercute sobre o efetivo acesso das pessoas portadores de deficiência a serviços essenciais de saúde.

Basicamente diante de tais fatos, pugna, ao final, a condenação do requerido na obrigação de fazer consistente na completa adaptação dos mecanismos de acessibilidade na integralidade das Unidades de Saúde do Município de Guarapari, atendendo às necessidades das pessoas com deficiência, nos moldes das normas técnicas apontadas pela ABNT e no prazo máximo de 12 (doze) meses, sob pena de multa diária no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a ser recolhida para o Fundo Nacional de Direitos Difusos, previsto no art. 13 da Lei nº. 7.347/85.

Após o transcorrer do processo, o Magistrado
a quo
proferiu sentença julgando procedente, em parte, o pedido deduzido na inicial, condenando o requerido na forma acima mencionada.

Por outro lado, em seu édito sentencial, deixou de estabelecer, naquele momento, diante do número de edificações e do impacto orçamentário da obrigação, prazo certo para o seu atendimento.

Diante da parte final de tal pronunciamento judicial, o autor interpôs o presente recurso, o qual passo a apreciar.

Conforme se vê das provas carreadas aos autos, restou demonstrado que diversos prédios que abrigam o funcionamento das Unidades de Saúde do Município de Guarapari necessitam de reformas e adaptações para atendimento as normas de acessibilidade às pessoas com deficiência, de forma que a r. sentença recorrida condenou o requerido na obrigação de fazer na forma acima destacada.

Todavia, o MM. Juiz
a quo
deixou de estabelecer prazo para o cumprimento da obrigação, além de não ter fixado multa diária pelo seu descumprimento, deixando ao alvedrio do ente público, na fase de cumprimento de sentença, apresentar o cronograma das obras e reformas que deverão ser executadas.

Ocorre que, conforme bem explanado pela d. Procuradoria de Justiça em seu parecer, a sentença que determina o cumprimento de obrigação de fazer sem, porém, fixar prazo para tanto é inócua e ineficaz, porque não coage o infrator da norma constitucional a cumpri-la ou a ela se adequar.

Sobre o referido ponto, transcrevo excerto do referido parecer (ID nº 6498703), senão vejamos:

“Sem a adoção dos mecanismos necessários para compelir o requerido a cumprir sua obrigação, o comando sentencial se torna uma mera folha de papel, notadamente diante da desídia do ente municipal desde a fase extrajudicial, quando se negou a adotar uma solução autocompositiva, quanto durante o processo judicial, já que sequer contestou a ação, demonstrando o seu descaso com o direito constitucional à acessibilidade e a plena igualdade e integração das pessoas com deficiência”.

Ora, conforme previsto no art. 11 da Lei nº 7.347/85,
"Na ação que tenha por objeto o cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz determinará o cumprimento da prestação da atividade devida ou a cessação da atividade nociva, sob pena de execução específica, ou de cominação de multa diária, se esta for suficiente ou compatível, independentemente de requerimento do autor".

Da mesma forma, prevê o art. 497 do CPC que
"Na ação que tenha por objeto a prestação de fazer ou de não fazer, o juiz, se procedente o pedido, concederá a tutela específica ou determinará providências que assegurem a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente "
. Cito, ainda, o art. 536, daquele mesmo diploma legal, que prevê
“No cumprimento de sentença que reconheça a exigibilidade de obrigação de fazer ou de não fazer, o juiz poderá, de ofício ou a requerimento, para a efetivação da tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente, determinar as medidas necessárias à satisfação do exequente”
. E o § 1º do referido dispositivo legal expressamente dispõe que
"Para atender ao disposto no caput , o juiz poderá determinar, entre outras medidas, a imposição de multa, a busca e apreensão, a remoção de pessoas e coisas, o desfazimento de obras e o impedimento de atividade nociva, podendo, caso necessário, requisitar o auxílio de força policial ."

A fixação de prazo razoável para o cumprimento da obrigação de fazer é medida necessária, e até imprescindível, para garantir a efetivação da tutela específica, mormente considerando que a pena de multa aplicada apenas poderá ser executada se a determinação não for cumprida dentro do prazo fixado.

Nesse sentido, ensinam Sérgio Shimura e Teresa Arruda Alvim (in Processo de Execução. v.2. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais):

“[...] 3. Momento de sua exigibilidade

A análise do momento em que pode ser exigida a multa fixada em sede de antecipação da tutela não pode ignorar a própria regra legal do § 4º do art. 461 do CPC, ou seja, o julgador deve fixar um prazo para cumprimento da obrigação. Decorrido tal lapso temporal, pode o beneficiado pela multa executá-la imediatamente.

[...] Negar-lhe a executividade importaria, na prática, negar a incidência da multa na execução provisória ou na execução de medida antecipatória, e isso é contrário a texto expresso em lei (CPC, art. 461, § 4º).”

Por tais razões, levando-se em consideração que o requerido jamais demonstrou interesse em resolver o imbróglio, procrastinando, inclusive, as respostas dos ofícios que lhe foram encaminhados pelo autor da demanda, bem como, ainda, se recusando a discutir a pactuação de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC), impõe-se a fixação de prazo para que o réu efetue o cumprimento das obrigações previstas no dispositivo da sentença.

Nesse diapasão, considero razoável o prazo de 1 (um) ano, porque possibilita ao réu que efetue os procedimentos necessários para adaptar os mecanismos de acessibilidade das Unidades de Saúde do Município de Guarapari, na forma do comando sentencial, atendendo às necessidades das pessoas com deficiência.

Por fim, fixo o termo inicial da contagem do prazo como sendo a data do trânsito em julgado deste acórdão.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e DOU-LHE PROVIMENTO, para fixar o prazo de 1 (um) ano,
contado do trânsito em julgado deste acórdão, para que o réu cumpra a determinação prevista no dispositivo sentencial, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Por outro lado, em sede de
REMESSA NECESSÁRIA
, mantenho os demais pontos da r. sentença objurgada que não foram objeto de modificação do presente apelo.

Diante da inexistência de fixação de honorários sucumbenciais na origem, a teor do art. 18, da Lei nº 7.347/85, não há que se falar em majoração dos honorários recursais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Voto com o Relator

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.